Tribunal: TJBA
Processo: 8052065-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052065-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: RAEL ALMEIDA SANTANA e outros (10) Advogado(s):LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESCADORES ARTESANAIS RECONHECIDOS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA N. 618 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA PREVISTA NO ART. 373, § 1º, DO CPC. AGRAVANTES QUE POSSUEM MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR PROVA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As razões dos embargos de declaração serão analisadas conjuntamente com o mérito do agravo instrumento, razão pela qual resta prejudicado o julgamento do referido recurso. 2. Acerca da matéria que trata sobre os danos ambientais supostamente causados às pessoas que exercem atividades comerciais junto à Barragem de Pedra do Cavalo (pescadores artesanais), o Colegiado das Sessões Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal entendia pela inexistência de relação de consumo, sob o fundamento de que não se trata de consumidores por equiparação. Ocorre, porém, que em 23/05/2023, o Ministro Moura Ribeiro, ao julgar o Resp 2071402, reconheceu a relação de consumo existente em casos de pessoas atingidas pelos efeitos de relação jurídica da qual não participaram efetivamente, de modo que passo doravante a acompanhar o abalizado voto. 3. O conceito de consumidor não está limitado àquele que utiliza ou adquire produto ou serviço como destinatário final, conforme preceitua o caput do artigo 2º do CDC, mas também abrange o terceiro que sofreu algum efeito da relação de consumo, ainda que inexista contrato vinculando ao fornecedor. 4. O art. 17 do CDC dispõe que são consumidores por equiparação todas as vítimas do evento de produtos ou serviços defeituosos, de modo que abrangem a todas as pessoas, mesmo as que não realizaram nenhum tipo de relação contratual com o fornecedor, mas que sofrerem algum tipo de dano pelo fato da má prestação do serviço contratado ou da má qualidade do produto adquirido do fornecedor, criando a figura do consumidor por equiparação (bystander). 5. A lide, portanto, deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, porquanto os autores, pescadores artesanais, foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelas atividades desenvolvidas pelas rés, ou seja, devem ser equiparados a consumidores, já que foram diretamente atingidas pelo defeito de produção. 6. Embora a ação de origem não seja de degradação ambiental, os autores pleiteiam indenização por ocorrência de danos ao meio ambiente decorrentes da atuação das rés, os quais teriam afetado diretamente sua vida e fonte de renda, de modo que plenamente possível a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, nos termos da Súmula n. 618 do STJ. 7. Aplica-se, portanto, a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC e considerando que as agravantes possuem melhores condições de produzir prova sobre a inexistência de degradação ambiental que tenha afetado a renda dos pescadores, não merece reparo a decisão agravada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052065-15.2023.8.05.0000 e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8052065-15.2023.8.05.0000.1.EDCiv, em que são agravantes/embargantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS (2) e agravados/embargados RAEL ALMEIDA SANTANA e OUTROS (10). Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.